Tribunal: TJBA
Processo: 8005264-24.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005264-24.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDSON DOS SANTOS DAMA Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em ação acidentária ajuizada em face do INSS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar se o Apelante faz jus ao benefício de auxílio-acidente em razão de alegada redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido. 4. No caso concreto, a perícia médica judicial constatou a existência de fratura da falange proximal do 5º quirodáctilo da mão esquerda, evoluindo com anquilose da articulação interfalangiana proximal, porém concluiu expressamente pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laboral. 5. A prova pericial, produzida por profissional de confiança do juízo, mostrou-se clara, coerente e fundamentada, não havendo elementos nos autos aptos a infirmar suas conclusões. 6. Ausente a demonstração de prejuízo funcional que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, inviável a concessão do auxílio-acidente. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8005264-24.2025.8.05.0080, em que figuram como Apelante EDSON DOS SANTOS DAMA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.